Tribunal: TJMT
Processo: 0009029-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009029-29.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), SAMPAIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS (APELANTE), MR FACTORING LTDA - CNPJ: 10.736.258/0001-04 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 10.859.408/0001-77 (APELADO), SAMPAIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - VALTEMIR SAMPAIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO CDC QUANDO NO CASO HÁ DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA E JÁ PRECLUSA AFASTANDO A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERIATS -

NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PORQUE

MESMO AFASTANDO A APLICAÇÃO DO CDC TAL FATO NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO DA PARTE RÉ EM APRESENTAR FATOS IMPEDITIVOS MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DOS DIREITOS DA AUTORA
–
COMPROVAÇÃO PELA AUTORA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE OCORREU EMISSÃO DE NOTA FISCAL E DUPLICATA PELA RÉ INDEVIDAMENTE EM SEU NOME
– INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NULIDADE DA NOTA FISCAL E DO TÍTULO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO PROTESTO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –– RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença em decorrência de ter o Magistrado aplicado o CDC ao caso, embora exista decisão anterior afastando sua incidência, valendo ressaltar que mesmo reconhecendo a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, tal fato não exonera a parte ré de apresentar provas de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos dos direitos da autora, ônus do qual, as rés não se desincumbiram.

Constatado que a Autora comprova por meio de prova documental e testemunhal a inexistência da relação jurídica, bem como a emissão indevida de nota fiscal

e duplicata

em seu nome impõe-se o reconhecimento da invalidade da cobrança endereçada à autora e do protesto indevido de seu nome a ensejar danos morais.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual o termo inicial dos juros de mora é a partir do efetivo prejuízo da autora, ou seja, da data do protesto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0009029-29-2016

APELANTE:
MR FACTORING LTDA

APELADA:
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MR Factoring Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação ajuizada por Agroverde Agronegócios e Logistica Ltda em face de Valtemir Sampaio dos Santos e MR Factoring Ltda, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes bem como declarar a nulidade de notas fiscais e duplicatas e respectivos protestos
. Condenou as partes requeridas ao pagamento do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais corrigidos de juros de mora desde o protesto e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Ratificou a tutela de urgência concedida. Condenou, ainda, a parte Requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
15% (
quinze por cento
)
do valor atualizado da
condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Autora ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico na qual, sustentou que não manteve qualquer relação jurídica com a parte demandada, pleiteando
a nulidade da duplicata emitida pelo Apelante, bem como dos atos de protesto do referido título e das restrições de crédito, além de indenização pelos danos morais causados à Apelada e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à demanda
.

Afirma que a parte Autora sustentou que recebeu indevidamente um aviso de cobrança por parte da Apelante, referente à Nota Fiscal no 157 emitida pela Segunda Apelante contra a Apelada, sendo que

nunca adquiriu qualquer produto da Nota Fiscal no 157, bem como não aceitou ou emitiu qualquer título de crédito e que entrou em contato com a Segunda Apelante para sanar o equívoco, e que, posteriormente, esta emitiu uma segunda nota fiscal (NF no 159) com o mesmo valor e mercadorias da nota fiscal anterior, apenas mudando o nome do cliente. Que a primeira nota fiscal não foi cancelada e que ainda a Apelante emitiu duas duplicatas referentes as notas fiscais questionadas.

Sustenta a Apelante, em síntese, que no caso em análise não tem aplicação a questão referente a vulnerabilidade da Autora frente ao fornecedor, tampouco a aplicação do Código de Defesa do Consumidor visto que o primeiro Magistrado ao analisar a inicial, indeferiu referida pretensão tratando-se de matéria preclusa.

Verbera que o Juízo
a quo
fundamentou a sentença embasando-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor ocorrendo
error in procedendo
, implicando na necessidade anulação da sentença com o retorno dos Autos à Instância de origem para novo pronunciamento judicial, visto que foram adotados fundamentos equivocados com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Sustenta que a Requerente jamais entrou em contato com a Apelante para arguir que se tratava de faturamento indevido,
argumentando que como não são aplicadas as regras do CDC e a Autora sustentou não ter adquirido as mercadorias que embasam as notas fiscais,

esta não comprovou suas alegações.

Sustenta existir falha na fundamentação da sentença, uma vez que a Apelada não figura como consumidora e não produziu provas capazes de demonstrar a responsabilidade da Apelante, pretendendo seja julgada improcedente a demanda.

Verbera que a correção monetária em relação aos danos morais deve ocorrer a partir da sentença e os juros de mora da citação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença para julgamento da demanda sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, alternativamente, seja provido o recurso e julgada improcedente a demanda ou que o valor da condenação a título de danos morais seja corrigido de juros de mora a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Nas contrarrazões
a Apelada alega que ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Título de Crédito c/c Reparação de Danos Morais, pelo fato de ter sofrido protesto indevido,
sem ter adquirido ou recebido das Requeridas Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos qualquer produto que pudesse fundamentar a nota fiscal n° 157 e boleto que deu origem ao protesto
.

Afirma que não adquiriu qualquer produto, não recebeu mercadoria alguma relacionada à referida nota fiscal, nem deu aceite ou emitiu título de crédito.

Sustentou que quando do recebimento da Ação, foi deferida a antecipação parcial da tutela para determinar a suspensão dos efeitos do protesto e exclusão do nome da Apelada do SERASA/SPC.

Alegou que a empresa Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos foi citada pela via editalícia,

apresentando, por meio de curador especial, contestação por negativa geral, e a Apelante MR Factoring por sua vez, arguiu sua Ilegitimidade Passiva, alegando que não teria recebido qualquer contato referente ao boleto apontado para protesto, que não haveria nexo de causalidade entre a conduta da Apelante MR Factoring e a relação entre a Requerente/ Apelada e a outra demandada, que a Apelada teria recebido o boleto protestado e que teria dado aceite presumido, que a Apelante teria agido em conformidade com os permissivos legais.

Sustenta os argumentos da Apelante não merecem acolhida, estando correta a sentença em seus fundamentos, acrescentando que o Juízo
a quo
sentenciou o processo com observância de todo o conjunto probatório, sendo considerada tanto a prova documental constante dos autos, quanto a prova testemunhal, não havendo que se falar em contradição e necessidade de reforma da r. Sentença com fundamento apenas na alegação de inaplicabilidade do CDC.

Alega que a Primeira Requerida emitiu a Nota Fiscal no 159 (Id. 71210488), com mesmo valor da nota no 157 (Id. 71210488), apenas mudando o nome do cliente.

Sustenta que a empresa Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos não cancelou a nota emitida indevidamente em nome da Requerente/Apelada e ainda emitiu duas duplicatas referentes as duas notas, descontando-as na factoring operada pela Segunda Requerida, ora Apelante.

Assevera que a

Factoring/Apelante, por sua vez, processou a cobrança da duplicata, mesmo sem aceite, sabendo que se tratava de faturamento em duplicidade.

Alegou que informada sobre o equívoco da empresa
Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos
, a Apelante recusou-se a

dar baixa no débito gerado pela nota fiscal emitida em nome da Apelada, sendo que a Apelada apresentou inclusive, a cópia da Nota Fiscal n° 157, obtida junto à SEFAZ, comprovando que a empresa empresa
Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos
faturou duas vezes os mesmos produtos, mas que não entregou nenhuma das mercadorias à Requerente/Apelada, visto terem sido vendidos a Moacyr Battaglini.

Verbera que Moacyr Battaglini, real adquirente das mercadorias, efetuou o pagamento na data correta, o que foi confirmado nos autos pela própria Apelante no Id. 71210488, inclusive, foi confirmado pela prova testemunhal, sendo que mesmo tendo recebido o valor, a Segunda Requerida/Apelante recusou-se a dar baixa na duplicata sacada indevidamente contra a Requerente/Apelada e o documento foi encaminhado a protesto, em prejuízo do nome da Apelada.

Verbera que a prova testemunhal não deixou dúvidas de que foi comunicado ao fornecedor pela Apelada, a duplicidade de faturamento, a necessidade de cancelamento da fatura dúplice e a recusa ao aceite, inclusive, este fato está cabalmente comprovado por meio dos e-mails juntados ao processo Id. 71210488.

Verbera que a Requerida MR Factoring, ora Apelante, como factoring, tem por atividade profissional a troca de títulos e tinha a obrigação legal de checar a veracidade dos documentos, porém, assim não procedeu.

Assevera que os juros de mora no caso incidem desde o protesto, visto tratar-se de responsabilidade extra contratual, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA.

Conforme visto, sustenta a Apelante a nulidade da sentença aduzindo que o Juízo
a quo
embasou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando já há decisão proferida nos Autos afastando a aplicação da referida legislação de forma que não há falar em inversão do ônus da prova havendo necessidade de que haja novo pronunciamento do Juízo
a quo
afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Necessário anotar que de fato há decisão nos Autos datada de 26/11/2021, em que o Magistrado ao analisar a questão referente a ilegitimidade passiva suscitada pela Apelante, decidiu também acerca da aplicação do CDC,
não vislumbrou a hipossuficiencia técnica da Autora e indeferiu a inversão do ônus da prova

Neste contexto, já havia decisão, portanto, afastando a aplicação do CDC, todavia, anoto que embora o Juízo
a quo
tenha aplicado a legislação consumerista
referido fato de per si não tem o condão a anular a sentença
e necessidade de ser remetido o feito para novo pronunciamento judicial,
mesmo porque foram produzidas provas nos autos estando, assim o processo hábil para ser analisado por esse Tribunal de Justiça
mesmo com o afastamento do Código de Defesa do Consumidor,
visto que há decisão nos Autos já preclusa afastando a incidência dessa legislação.

Dessa forma, não há falar em nulidade da sentença pelas razões sustentadas de forma que deixo de acolher referida preliminar.

MÉRITO

Conforme visto, a parte Autora ajuizou a presente Ação Declaratória
Nulidade de Ato Jurídico na qual,

sustenta que nunca manteve qualquer relação jurídica com a empresa
Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos para ensejar a emissão da nota fiscal n. 157, uma vez que

nunca adquiriu qualquer produto da referida empresa, tampouco,

não aceitou ou emitiu qualquer título.

Sustentou que entrou em contato com a empresa Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos, visando sanar o equívoco, e que, posteriormente, esta emitiu uma segunda nota fiscal (NF no 159) com o mesmo valor e mercadorias da nota fiscal anterior, apenas mudando o nome do cliente visto que o adquirente das mercadorias foi Moacyr Bataglini, pessoa física.

Alegou que, no entanto, a primeira nota fiscal (n. 157) e duplicata equivocadamente emitidos em nome da Autora não foi cancelados, tendo realizado desconto na empresa de factoring que, por sua vez, atuou sem as devidas cautelas, já que tinha obrigação de verificar a veracidade dos documentos questionados, o que não ocorreu.

Cumpre registrar a parte Autora afirma não ter realizado o negócio jurídico que embasou a emissão da nota fiscal questionadas e, tampouco, emitiu título de crédito referente sendo que jamais recebeu mercadorias que a embasa, valendo ressaltar
que mesmo não sendo aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor como alega a Apelante, todavia, cabe ao réu o ônus de apresentar fatos impeditivos, negativos ou extintivos dos
direitos sustentados pela parte Autora, ônus do qual, a parte demandada não se desincumbiu.

Constata-se que a parte Autora produziu provas nos Autos que corroboram suas alegações
, cumprindo registrar que foi carreado ao Feito cópia da nota fiscal emitida pela Recorrida, figurando como destinatário das mercadorias Moacyr Bataglini e Outro (Fazenda Rio Brilhante) no valor de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta reais), além da comprovação da troca da duplicata referente a referida nota na empresa de factoring como, também, a inscrição do nome da Autora no Serasa e SPC.

Ademais foi produzida prova testemunhal, cabendo ressaltar que a testemunha Edinara Simone, sustenta que trabalhou na empresa Autora no período de 1998 a 2014, na função de gerente administrativa. Que sobre a cobrança, objeto dos Autos, disse que
se recorda que na época a empresa
Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos emitiu nota fiscal erroneamente em nome da Agroverde
,
quando deveria ter feito a emissão em nome de Moacyr Bataglini
. Que solicitou o cancelamento da nota fiscal e boleto emitido a em nome da Autora, no entanto, a referida empresa já havia realizado a troca na empresa de factoring ora Apelante.

Disse que quando foi solicitado o cancelamento da nota fiscal e boleto emitidos em nome da Agroverde foi solicitado que a nota e o boleto fossem emitidos em nome de Moacyr Battaglini o que foi feito, sendo devidamente quitado
,
porém, a empresa Recorrida não cancelou ou seja não deu baixa na nota e título que havia emitido em nome da Agroverde.

Assevera que Moacyr Battaglini pessoa física, e sócio da Autora quem era produtor e não a Agroverde que a compra foi realizada por ele e foi quitada, por Moacyr Bataglini.

Quanto a testemunha Ana Luzia Ferreira, sustenta que a respeito da cobrança, o Moacyr Battaglini quem fez a compra, sendo que a nota fiscal e boleto foram emitidos, erroneamente, em nome da Agroverde, que foi solicitado o cancelamento e emissão em nome de Moacyr Bataglini o que foi feito e devidamente que foram pagos pelo mesmo, no entanto, a Autora recebeu cobrança em relação a nota e boleto emitidos erroneamente em seu nome e que mesmo tendo informado o equívoco cometido a parte ré não deu baixa na nota e boleto emitidos incorretamente em nome da Agroverde.

Afirmou que o boleto emitido em nome de Moacyr Battaglini foi pago pelo mesmo e que mesmo assim ocorreu o protesto da Agroverde referente a nota e boleto emitido equivocadamente em seu nome.

Diante desse quadro, tanto a prova documental quanto a prova testemunhal convergem no sentido de corroborar os argumentos elencados pela parte Autora no sentido de não ter adquirido qualquer mercadoria pertinente a nota fiscal 157 e a outra n. 159 emitida em substituição à primeira, sendo o adquirente das mercadorias Moacyr Battaglini que, inclusive, pagou no prazo referidas mercadorias, como confirmado nos Autos pelas provas produzidas.

Desse modo as cobranças assim como o protesto levado a efeito em desfavor da Autora Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, ocorreu de forma ilegal e injustificada, tendo esta logrado êxito em comprovar os fatos sustentados na peça inicial.

Quanto as demandadas não se desincumbiram do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos da autora
. Ademais, pelo que se infere da prova testemunhal, sendo comunicada do equívoco quanto a emissão da nota fiscal 157 e boleto em nome da Autora, a demandada
Sampaio Máquinas Agrícolas Ltda – Valtenir Sampaio dos Santos
emitiu, posteriormente, nota fiscal e boleto em nome de Moacyr Battaglini que foram devidamente pagos, porém, não foi dado baixa/cancelamento na nota fiscal e duplicata anteriormente emitidos em nome da Autora, uma vez que haviam sido trocados na empresa de factoring ora Apelante, que deixando de atuar com as cautelas devidas em verificar a veracidade do título, levou

o nome da Autora à protesto.

No mais, uma vez comprovada a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a ilegalidade da emissão da nota fiscal, do título e seu protesto indevido, implica reconhecer que resta configurado o dano moral
que, no caso, foi arbitrado em patamares razoáveis em consideração aos fatos ocorridos o dano e suas consequências no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valendo ressaltar que não há insurgência em relação ao referido valor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MANTIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– (...) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2-

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade do protesto questionado na lide.

3-

Na hipótese, o protesto indevido tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1024790-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Outrossim, pretende a Apelante que a correção monetária sobre a condenação tenha incidência a partir
da sentença e os juros de mora da citação.

No pertinente a correção monetária já consta da sentença que deve ocorrer a partir da sua prolação,

não havendo interesse recursal quanto a este ponto.

Com relação aos juros de mora
deve ocorrer desde o efetivo prejuízo, ou seja, do protesto por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 17% sobre o valor da condenação.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024